Tribunal: TJSP
Processo: 2024252-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer movida contra a Caixa de Assistência ao Servidor Público Municipal de Santos CAPEP. Polo passivo composto unicamente pela autarquia municipal. Decisão que indeferiu a tutela de urgência, ao argumento de que a representante do autor, como servidora municipal, possui domicílio necessário, nos termos do artigo 76 do CC, fato que justifica a limitação

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer movida contra a Caixa de Assistência ao Servidor Público Municipal de Santos CAPEP. Polo passivo composto unicamente pela autarquia municipal. Decisão que indeferiu a tutela de urgência, ao argumento de que a representante do autor, como servidora municipal, possui domicílio necessário, nos termos do artigo 76 do CC, fato que justifica a limitação territorial das instituições conveniadas. Pretensão do autor de que as terapias de que necessita sejam disponibilizadas na cidade em que reside, Praia Grande. Relação jurídica entre a CAPEP e seus beneficiários que não se confunde com o direito fundamental à saúde estratificado no art. 196 da Carta Federal, assumindo feição sinalagmática e de coberturas específicas, não se lhe aplicando o Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 608, parte final). Para o tratamento almejado somente há profissionais credenciados para a prestação no município de Santos. Ausência, por ora, de prova no sentido de que esteja a autarquia obrigada, estatutária ou legalmente, à aludida prestação. Artigo 196 da CF que não pode ser invocado para fundar pretensão da espécie endereçada a ente da administração indireta. Recurso desprovido.